Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-21.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
1. O artigo 112 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do artigo 3o da Lei Penal Adjetiva, prevê que: "O advogado poderá renunciar ao mandato, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”; e o § 1o do citado dispositivo estabelece que: "Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Verifica-se que o advogado constituído ainda se encontra vinculado ao processo e, embora intimado a apresentar razões e contrarrazões (ID 21456137), não o fez no prazo legal. 2. Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias da notificação do acusado Edmilson Marçal Passos (o e-mail constante do ID 21958076 não contém data) a contar da data da petição ID 21957378 (04/12/2020), sem que outro advogado tenha sido constituído, remetam-se os autos para a Defensoria Pública. I. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator